Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717860-06.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: DROGARIA FUTURA EIRELI - EPP, ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/12/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR